Tribunal: TJES
Processo: 5006199-22.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2021-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006199-22.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: GMVC EMPREENDIMENTOS LTDA.
AGRAVADO: BRUNO PAIXAO BARRETO-STAR SHIPPING SERVICOS PORTUARIOS - EPP
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, sem pedido liminar, interposto por
GMVC EMPREENDIMENTOS LTDA
em face da r. decisão (Id n. 1822711) que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Perdas e Danos e Reintegração de Posse, ajuizada em face de BRUNO PAIXAO BARRETO-STAR SHIPPING SERVICOS PORTUARIOS – EPP, indeferiu a tutela de urgência requerida a fim de que o requerido desocupasse o imóvel.

Alega a recorrente, em síntese, que em recente decisão a 4ª Turma do C. STJ, no REsp nº 1789863, alterou o entendimento jurisprudencial até então prevalente na interpretação do artigo 474 do Código Civil, concluindo que a simples existência de cláusula com previsão de resolução contratual por falta de pagamento autoriza o ajuizamento de ação possessória, prescindindo de ação judicial outra, prévia ou concomitante, para o fim de considerar resoluto o negócio de compra e venda firmado entre as partes.

Afirma que na hipótese ora em foco, revela-se incontroverso que: (i) há cláusula resolutiva expressa no bojo do compromisso de compra e venda de imóvel firmado entre as partes; além do fato de (ii) a autora ter procedido à notificação extrajudicial do réu, considerando, a partir do prazo para a purga da mora, extinto o contrato decorrente de inadimplemento, circunstâncias bastante para caracterizar a inadimplência com a possibilidade de reconhecimento da resolução do negócio sem a exigência de um procedimento apenas para rescindir o contrato.

Pleiteia a reforma da decisão agravada.

Sem contrarrazões. O agravado, apesar de citado na origem, não constituiu advogado.

É o relatório no essencial.

Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 19 de Novembro de 2021.

DESEMBARGADOr MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

Acompanho o voto do nobre relator, para conhecer do recurso e negar-lhe provimento.

VOTO VENCEDOR

Trata-se de Agravo de Instrumento, sem pedido liminar, interposto por
GMVC EMPREENDIMENTOS LTDA
em face da r. decisão (Id n. 1822711) que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Perdas e Danos e Reintegração de Posse, ajuizada em face de BRUNO PAIXAO BARRETO-STAR SHIPPING SERVICOS PORTUARIOS – EPP, indeferiu a tutela de urgência requerida a fim de que o requerido desocupasse o imóvel.

Alega a recorrente, em síntese, que em recente decisão a 4ª Turma do C. STJ, no REsp nº 1789863, alterou o entendimento jurisprudencial até então prevalente na interpretação do artigo 474 do Código Civil, concluindo que a simples existência de cláusula com previsão de resolução contratual por falta de pagamento autoriza o ajuizamento de ação possessória, prescindindo de ação judicial outra, prévia ou concomitante, para o fim de considerar resoluto o negócio de compra e venda firmado entre as partes.

Afirma que na hipótese ora em foco, revela-se incontroverso que: (i) há cláusula resolutiva expressa no bojo do compromisso de compra e venda de imóvel firmado entre as partes; além do fato de (ii) a autora ter procedido à notificação extrajudicial do réu, considerando, a partir do prazo para a purga da mora, extinto o contrato decorrente de inadimplemento, circunstâncias bastante para caracterizar a inadimplência com a possibilidade de reconhecimento da resolução do negócio sem a exigência de um procedimento apenas para rescindir o contrato.

Pleiteia a reforma da decisão agravada.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise do mérito.

A jurisprudência deste e. Tribunal encontra-se firme quanto ao não cabimento de reintegração de posse, em sede liminar, quando não há prévia resolução judicial do contrato de compra e venda do imóvel.

Destaco:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO POSSESSÓRIA - CONTRATO VERBAL DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - EXIGÊNCIA DE PRÉVIA RESCISÃO DO CONTRATO - AUSÊNCIA DE PEDIDO DE RESOLUÇÃO DO CONTRATO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR - INADEQUAÇÃO - PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência do STJ possui entendimento consolidado no sentido de que a ação possessória não se presta à recuperação da posse,
sem que antes tenha havido a rescisão/resolução do contrato, havendo necessidade de prévia manifestação judicial quanto a rescisão do compromisso de compra e venda do imóvel.
2. No caso dos autos, muito embora o apelante tenha informado que existe um contrato verbal de compra e venda do imóvel objeto do litígio e tenha acostado documentos comprovando a propriedade anterior, não formulou pedido de rescisão contratual, se limitando a pleitear a reintegração de posse de imóvel e que fosse considerado como ressarcimento de perdas e danos o valor que afirma ter recebido do apelado. 3.
A mera alegação de inadimplemento não tem o condão de converter a posse do apelado em injusta, sendo necessária, na hipótese em apreço, caso verificadas as condições da ação, dilação probatória para verificação dos motivos ensejadores do não cumprimento das obrigações contratuais, em observância aos ditames da boa-fé objetiva.
4. Não existe interesse processual, na modalidade adequação, para o ajuizamento dessa ação de reintegração de posse, diante da necessidade de prévia decisão judicial acerca da resolução do contrato verbal firmado entre as partes. 5. Recurso improvido.
(TJES, Classe: Apelação, 028170018445, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/09/2019, Data da Publicação no Diário: 01/10/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. TUTELA PROVISÓRIA DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INADMISSIBILIDADE. EXIGÊNCIA DE PRÉVIA RESCISÃO DO CONTRATO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
A posse de imóvel lastreada em contrato de compra e venda é justa até decisão judicial quanto à rescisão do contrato por eventual inadimplemento, não podendo o comprador ser desapossado antes da declaração de eventuais direitos decorrentes do retorno das partes ao status quo ante. A cláusula resolutória expressa não dispensa a declaração ou reconhecimento judicial para que haja devolução da posse.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 045189000057, Relator : ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 21/01/2019, Data da Publicação no Diário: 05/02/2019)

No mesmo sentido, encontra-se a jurisprudência dominante do C. STJ:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. NECESSIDADE. REVISÃO DO JULGADO. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. "
É imprescindível a prévia manifestação judicial na hipótese de rescisão de compromisso de compra e venda de imóvel para que seja consumada a resolução do contrato, ainda que existente cláusula resolutória expressa, diante da necessidade de observância do princípio da boa-fé objetiva a nortear os contratos
" (REsp 620787/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 28/4/2009, DJe 27/4/2009). [...] 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1329000/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 14/02/2019)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO POSSESSÓRIA E AÇÃO CONSIGNATÓRIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CLÁUSULA RESOLUTIVA EXPRESSA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO JUDICIAL PARA A RESOLUÇÃO DO CONTRATO. RECURSO NÃO PROVIDO. [...] 2. De qualquer forma,
a jurisprudência do STJ entende que é imprescindível a prévia manifestação judicial na hipótese de rescisão de compromisso de compra e venda de imóvel para que seja consumada a resolução do contrato, ainda que existente cláusula resolutória expressa
, diante da necessidade de observância do princípio da boa-fé objetiva a nortear os contratos. Precedentes. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1278577/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 21/09/2018)

Apesar de a Quarta Turma do C. STJ, no REsp nº 1789863/MS, ter decidido em sentido contrário, conforme pontuado pela recorrete, esse julgamento não foi realizado sob a sistemática de recursos repetitivos, não havendo a obrigatoriedade de observância a esse precedente em detrimento da orientação jurisprudencial até então dominante.

Diante de todo o exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – TUTELA DE URGÊNCIA DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – INADMISSIBILIDADE - EXIGÊNCIA DE PRÉVIA RESCISÃO DO CONTRATO – JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE - - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 -

A jurisprudência encontra-se firme quanto ao não cabimento de reintegração de posse, em sede liminar, quando não há prévia resolução judicial do contrato de compra e venda do imóvel.

2 - "
É imprescindível a prévia manifestação judicial na hipótese de rescisão de compromisso de compra e venda de imóvel para que seja consumada a resolução do contrato, ainda que existente cláusula resolutória expressa, diante da necessidade de observância do princípio da boa-fé objetiva a nortear os contratos
" (REsp 620787/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 28/4/2009, DJe 27/4/2009). [...] 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1329000/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 14/02/2019).

3 - Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.